Tribunal: CARF
Processo: 10840.720165/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720165/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOAO ROBERTO PRATALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprove que
suportou o ônus do desembolso mediante a comprovação do seu efetivo
pagamento.
A regra geral é a incidência do tributo e as isenções se constituem exceções a
esta regra que devem ser provadas por quem delas aproveita
MULTA DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO.
Não compete ao Agente fiscal o ao Julgador Administrativo avaliar o caráter
excessivo de uma penalidade prevista em lei ou mesmo sua compatibilidade
com a Constituição Federal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.853, de 10 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10840.720166/2009-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720165/2009-18
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720165/2009-18

Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que analisou impugnação a lançamento
decorrente revisão de Declaração de Rendimentos da Pessoa Física em sede de Malha Fiscal.
A autuação decorre da glosa de despesas médicas, por falta de comprovação, e
omissão de rendimentos.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a Impugnação, a qual, submetida
ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte formalizou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, em que apresentou as razões que entende justificar a
alteração das conclusões da Decisão recorrida, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após um breve histórico da celeuma fiscal, a defesa passa a detalhar suas
inquietações.
PRELIMINARMENTE
Da Presunção
Sustenta a defesa que presunções são insuficientes para justificar a autuação e
que a Autoridade lançadora deixou de orientar o contribuinte e não apresentou
os motivos que fundamentam a exigência, agindo com abuso de poder.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, é certo que não há de se falar em
presunções no lançamento ora sob análise. O que houve foi a convicção da
Autoridade lançadora de que, no caso concreto, havia necessidade de
comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas, do que resultou a
notificação, tendo o contribuinte afirmado ter pago a despesa em dinheiro.
Se foi adequada ou não a requisição fiscal, é tema de mérito, que adiante será
tratado. Resta inequívoco que a complementação dos fatos contida no corpo na
Notificação de Lançamento é suficientemente clara quanto às conclusões do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720165/2009-18

Agente, permitindo o pleno conhecimento da acusação fiscal da qual resultou a
autuação.
Não há máculas no lançamento relacionadas ao presente tópico.
Da Prova Insuficiente
Do Auto de Infração e Imposição de Multa sem Motivação Idônea e
Pertinente
A defesa alega que o Auditor-Fiscal não provou a infração à legislação
tributária da qual resultou o lançamento, o qual carece de elementos suficientes
para determinar, com segurança, a natureza da infração, do que resulta sua
nulidade.
Aduz que não há embasamento fático para o lançamento, já que o Auto de
Infração não guarda conformidade expressa com a legislação.
Alega cerceamento do direito de defesa, já que o Auditor não teria solicitado
esclarecimentos quanto aos comprovantes apresentados.
Sendo esta a síntese das alegações recursais, as mesmas não prosperam.
Como dito no tópico anterior, a acusação fiscal é clara. Não foi comprovada a
efetividade de pagamentos de despesas médicas. Mais uma vez ressalto que se a
medida é adequada ou não, é tema de mérito que será tratado oportunamente.
O procedimento fiscal tem caráter inquisitorial, não se caracterizando pelo
contraditório, podendo, inclusive, ser levado a termos sem qualquer intimação
prévia do fiscalizado1. O direito ao contraditório resta efetivamente preservado
quando da ciência do lançamento e disponibilização da possibilidade de
apresentação de impugnação, com a qual se instaura a fase litigiosa do
procedimento, conforme expressamente previsto no art. 14 do Decreto
70.235/72. O citado decreto dispõe ainda:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A fundamentação legal e o motivo da autuação foram devidamente apontados
pelo Agente fiscal e, ao contrário do que afirma a defesa, no caso de exclusão
da base de cálculo do tributo, o ônus probatório é do contribuinte e não dever da
Autoridade lançadora, tudo conforme legislação que será exposta ainda no curso
do presente voto, quando da análise do mérito do lançamento.
Assim, não há qualquer nulidade do lançamento, que foi efetuado por servidor
competente, motivado e sem preterição do direito de defesa.
DO MÉRITO
Das Despesas Médicas Comprovadas e Rendimentos Recebidos.
Alega o recorrente que apresentou cada um dos recibos correspondentes às
despesas médicas efetuadas, não tendo o Agente Fiscal notificado os
profissionais envolvidos para comprovar tais dispêndios.

1 Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720165/2009-18

Sustenta que a justificativa de falta de apresentação de cheques, extratos
bancários, etc, não tem amparo na legislação de regência, que não especifica a
obrigatoriedade de tais documentos complementares.
Aponta que teria efetuado o pagamento em espécie e que a mera
desconsideração dos recibos apresentados não se compatibiliza com o
ordenamento jurídico. E que, para tanto, caberia ao Auditor-Fiscal demonstrar a
incompatibilidade dos comprovantes pelo cotejo destes com informações de
rendimentos prestadas pelos profissionais envolvidos ou, ainda, buscar com os
mesmos os devidos esclarecimentos.
Por fim, o recorrente afirma, em relação aos rendimentos considerados
omitidos, estes foram devidamente recebidos, mas correspondem a rendimentos
isentos, cuja comprovação deve ser obtida junto às fontes pagadoras.
Sendo este o núcleo da peça recursal neste tema, há de se ressaltar que a
dedução de despesas médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do
Imposto de Renda), de 26 de março de 1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.”
Assim, pra fazer jus a tal dedução, além de comprovar o gasto, é indispensável
que o contribuinte demonstre que sofreu o ônus da despesa. Devendo-se
ressaltar que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo, sendo as
isenções exceções que devem ser provadas por quem delas aproveita. Assim,
conforme acertadamente pontuou o Julgador de 1a Instância, o ônus da prova da
regularidade das exclusões da área tributável é do contribuinte e é este o espírito
do teor do art. 73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
É certo que nem sempre despesas medidas são efetivadas mediante cheques ou
transferências eletrônicas, sendo muitas vezes quitadas em dinheiro. Assim, não
são apenas cópias de cheques ou registros de transferências que indicam a
efetividade de um pagamento qualquer, mas outras provas poderiam ter sido
apresentadas, como, por exemplo, extratos bancários que evidenciassem
movimentação com alguma compatibilidade de datas e valores, mas nada foi
apresentado mesmo no recurso voluntário.
Em uma situação comum, em particular quando diante de valores mais
relevantes, é perfeitamente pertinente que a autoridade fiscal exija a
comprovação do desembolso. Em situações desta natureza, o que se busca é a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, de modo a
demonstrar quem sofreu o ônus do pagamento.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720165/2009-18

Imaginemos uma situação não tão incomum em que despesas médicas são pagas
por um parente ou por um amigo. Nestes casos, embora os gastos tenham
ocorrido de fato, não preenchem os requisitos da legislação para se verem
deduzidos do rendimento bruto, seja na declaração de ajuste de quem pagou,
seja na declaração de ajuste de quem se beneficiou do tratamento.
Cotejando-se os preceitos legais citados alhures (art. 73 e 80 do Decreto
3000/99) fica muito claro que, a juízo da autoridade lançadora, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação. Ademais, no caso de
despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do tributo devido
pelas pessoas físicas, estas se restringem aos pagamentos especificados,
comprovados e efetuados pelo próprio contribuinte e que sejam relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço
prestado, os recibos ou notas fiscais devem ser especificados e, ainda, sempre a
juízo da autoridade lançadora, o contribuinte pode ser instado a comprovar que
sofreu o ônus da despesa. Portanto, o espírito da norma não se prende
unicamente à necessidade de comprovação da natureza dos serviços prestados,
mas também a efetividade do seu pagamento.
No que tange à alegada isenção dos rendimentos considerados omitidos, não
procede a conclusão da defesa de que tal isenção deve ser comprovada
exclusivamente pela fonte pagadora.
Ora, tais fontes informaram em DIRF que pagaram ao recorrente rendimentos
tributáveis. Assim, como já dito alhures, a regra é que tais rendimentos sejam
levados à tributação. Se a defesa considera que tais valores são isentos, tem o
ônus de comprovar tal alegação, o que não foi feito.
Assim, nada a prover.
Da Confiscatorieade das Multas
No presente tema a defesa, apontando omissão da decisão recorrida sobre a
matéria, apresenta vasta e respeitáveis considerações da doutrina e precedentes
judiciais para amparar sua convicção acerca do efeito confiscatório da multa
lançada, o que a faz incompatível com os termos da Constituição Federal.
Este relator entende desnecessário tratar com maiores detalhes as alegações
recursais sobre a matéria, pois a Decisão recorrida tratou sim de tais argumentos
no tópico “multa de ofício aplicada” e “inconstitucionalidade de leis”.
Ademais, a multa lançada tem expressa previsão legal, art. 44 da lei 9.430/96, e
sua aplicação decorre da vinculação da Autoridade lançadora à legislação em
vigor2, devendo-se destacar que ao Agente Fiscal ou ao Julgador administrativo
não compete fazer juízo acerca da compatibilidade do preceito legal à
Constituição Federal ou mesmo acerca de eventual excessividade da imposição,
sendo certo que tal mister é Judiciário ou, ainda, uma diretriz que deve ser
observada pelo legislador, já que, uma vez positivada a norma, cabe apenas ao
Agente fiscal aplicá-la.

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720165/2009-18

Assim, não há nada a prover.
Dos Juros Ilegítimos pela Taxa Selic
Sobre a matéria, deixo de trazer maiores considerações, já que se trata de tema
sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nada a prover neste tema.
Por último, quanto ao pedido de apresentação de sustentação ora, trata-se de
tema que não comporta julgamento, já que disponível ao interessado, bastando,
para tanto, adotar as medidas e orientações administrativas correspondentes.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original